Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704681-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILTON ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISTÓRIOS DE PAGAMENTO PELO VALOR TOTAL PRETENDIDO. INDEVIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. PARTE INCONTROVERSA E AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RE No. 1.205.530/SP. TEMA 28. OBSERVÂNCIA DO VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. ENQUADRAMENTO COMO OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO. ART. 100, §§3o E 8o, DA CRFB/1988. 1. Pendente o julgamento de recurso no qual se discute os índices aplicáveis para a correção do débito exequendo nos autos de cumprimento de sentença coletivo contra a fazenda pública, é indevida a expedição de requisitório de pagamentos pelo valor total da dívida pretendida, inteligência do art. 313, V, “a”, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal no RE no. 1.205.530/SP, Tema 28, firmou a tese vinculante de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. A observância do valor total executado para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor, destacado na tese fixada no Tema 28 do STF, se faz necessária em obediência ao disposto na Constituição Federal, que veda expressamente o fracionamento do crédito pertencente a um mesmo credor de modo a burlar a modalidade do requisitório a ser expedido, conforme o disposto no art. 100, §§ 3o e 8o. 4. Para que haja a expedição de RPV para fins de adimplemento de parcela incontroversa é necessário que o valor total do crédito se enquadre como obrigação de pequeno valor. 5. Embora a parcela incontroversa possa se enquadrar no limite de 10 (dez) salários mínimos, o que autorizaria a expedição de RPV, verificando-se que o valor total objeto do cumprimento de sentença ultrapassa referido limite, atraindo a sistemática de expedição de precatório, há violação ao regramento constitucional de impossibilidade de fracionamento do crédito, o que não pode ser admitido. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 535, § 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, § 1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade do pagamento imediato das parcelas incontroversas existentes nos autos da execução/cumprimento de sentença, as quais se encontram preclusas e independem do julgamento de quaisquer outros recursos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, caput e inciso LXXXVII, 100, §§ 3o e 8o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a parte insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 535, § 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, § 1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante das particularidades do caso concreto, concluiu que: Sabe-se que a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Na presente hipótese a questão restou bem definida pela decisão agravada (ID 146908413 – origem), não tendo havido insurgência do agravante quanto ao ponto. Confira-se: “Verifica-se que neste caso o valor original pleiteado pelo autor não possibilita o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, pois ultrapassa os 10 (dez) salários-mínimos previstos na Lei n. 3.624/2005. Destaca-se que neste caso não é possível a aplicação do limite previsto na Lei n. 6618/2020, uma vez que o título executivo é de 11/03/2020, consoante certidão de trânsito em julgado nos autos principais, anterior, portanto, à mencionada lei.” Assim, incide na presente hipótese a disposição do art. 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, de modo que valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) é de 10 (dez) salários-mínimos. No caso, observa-se que a parte incontroversa pretendida alcançava o montante de R$8.678,36 até 30/06/2021 (ID 105393420 – origem), ao passo que o valor pretendido pelo credor agravante era da ordem de R$15.396,92 até 30/06/2021 (ID 100775567 – origem). De tal sorte, embora a parcela incontroversa possa se enquadrar no limite de 10 salários-mínimos, o que autorizaria a expedição de RPV, certo é que o valor total objeto do cumprimento de sentença ultrapassa referido limite, atraindo a sistemática de expedição de precatório, o que implica em indevido fracionamento do crédito, o que, conforme exposto, é constitucionalmente vedado. Assim, inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença (ID 47417152). Nesse sentido, firmar fundamento da referida natureza é providência que encontra, além do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local (Lei Distrital 3.624/2005), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). Tampouco merece ser admitido o recurso extraordinário fundando na exposta inobservância ao artigo 5o, caput e inciso LXXXVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido da arguição de repercussão geral da matéria. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). O apelo extraordinário também não merece ser admitido quanto ao salientado vilipêndio ao artigo 100, §§ 3o e 8o, ambos da Constituição Federal. Ressalta-se que, para a análise da tese recursal seria necessário, o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local (Lei Distrital 3.624/2005), o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais locais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF” (ARE 1392843 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2022). No mesmo sentido está o ARE 1424187 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 28/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005